Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708202-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA SATAS AGRAVADO: LIDER FRANQUIAS E LICENCAS LTDA - EPP D E S P A C H O Mediante a petição de ID 19823674 a agravante formula pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, bem como a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 34a Sessão Ordinária Virtual, com início em 24 de setembro de 2020. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso dos autos, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão que declarou a incompetência para processar e julgar a causa, declinando para uma das Varas Cíveis de Barueri-SP. Ressalte-se que a liminar foi indeferida por este Relator, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito, diante da conclusão de que a agravante não se enquadra no conceito de consumidora, a justificar eventual declaração de nulidade de cláusula de eleição de foro, como se percebe do seguinte excerto da decisão agravada: Constata-se da leitura da petição inicial (ID 52081761 dos autos de referência) que a requerente se declara consumidora e parceira da requerida e visa obter a reativação de seu login de acesso ao sistema para a aquisição de produtos, além da possibilidade de transferir sua conta para outra pessoa, sem a perda dos pontos acumulados e de sua rede de liderados, além do pagamento das bonificações. Não vejo a possibilidade de encarar o pacto firmado entre as partes como misto, pois, embora a autora afirme que atuava em duas frentes – parceira comercial e consumidora – a leitura do contrato não permite extrair que a agravante é destinatária final dos produtos e, assim, enquadrar-se como consumidora, nos termos do artigo 2o da Lei 8.078/90. (...) Cediço que a rede de colaboradores de grandes marcas, atuando com a oferta e a venda de produtos variados, os quais são apresentados em revistas e catálogos, físicos ou virtuais, adquirem alguns produtos para uso pessoal, a fim de obter os descontos e/ou as facilidades na compra. Todavia, não se traduz em consumidor, circunstância que afastaria a cláusula de eleição de foro presente no contrato, ainda que não lhe tenha sido oportunizado o debate sobre as previsões ali inseridas. Com efeito, a relação entre as partes ostenta característica de nítida parceria comercial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, vê-se que os autos já foram encaminhados à Comarca de Barueri, foro de eleição convencionado entre as partes (ID 63655224 – dados do processo de referência). Vê-se, pois, que o caso não se amolda à previsão regimental, de modo que indefiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador